Tribunal: CARF
Processo: 10880.912806/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE MERCADORIAS. CRÉDITO DE IPI. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
Ao contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI é garantido o direito de apropriar-se dos créditos decorrentes da devolução ou retorno de mercadorias. Para tanto, contudo, lhe é exigido a manutenção de registros e documentos contábeis e fiscais capazes de atestar o direito reclamado.
DIREITO A CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
APENSAMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão e quando há elementos que permitam o julgamento em separado.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912806/2015-22
ACÓRDÃO
3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALFRIO SOLUTIONS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE MERCADORIAS. CRÉDITO DE IPI.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
Ao contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI é
garantido o direito de apropriar-se dos créditos decorrentes da devolução
ou retorno de mercadorias. Para tanto, contudo, lhe é exigido a
manutenção de registros e documentos contábeis e fiscais capazes de
atestar o direito reclamado.
DIREITO A CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em
última instância, à concretização de princípios importantes do sistema
jurídico.
APENSAMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que
torne obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
2
mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão e quando há
elementos que permitam o julgamento em separado.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos
autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.117, de 26 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.912800/2015-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
é referente a suposto crédito de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
3
NÃO CUMULATIVIDADE. REGULAMENTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
APROVEITAMENTO. CONDIÇÕES E FORMAS.
Não obstante a técnica da não cumulatividade do IPI tenha amparo no art.
153, §3° da Constituição Federal, esse dispositivo, por si só, não assegura o
direito ao crédito do imposto sobre os produtos adquiridos, havendo a
necessidade de lei, regulamento e normas complementares que tragam as
condições e as formas para que esse crédito possa ser aproveitado pelo
contribuinte.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO RESSARCÍVEL. DEVOLUÇÃO OU
RETORNO.
Não demonstrado que as aquisições das mercadorias se enquadram na
hipótese descrita no art. 11 da Lei 9.779/99, incabível o ressarcimento do
saldo credor de IPI respectivo acumulado no trimestre-calendário.
Contudo, em se tratando de produtos tributados recebidos em devolução
ou retorno, o crédito é não ressarcível, havendo o direito de sua utilização
para abatimento do saldo devedor do imposto no período.
ÔNUS
DA
PROVA.
ALEGAÇÕES.
MANIFESTANTE.
DOCUMENTOS.
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DA CONTRAPOSIÇÃO.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, do art. 36 da Lei no
9.784/99 e do art. 373, II do CPC/2015, incumbe à manifestante trazer aos
autos os elementos comprobatórios das alegações apresentadas em
contraposição ao despacho decisório.
A atividade de provar não se limita a juntar documentos aos autos, sendo
necessário também descrever na peça de defesa os específicos pontos de
divergência em relação aos fundamentos do despacho decisório,
cotejando-os com os dados correspondentes dos novos documentos
acostados.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
4
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Do Apensamento
Pugna a Recorrente pelo apensamento do presente processo aos autos
dos Processos de no 10880.912800/2015-55, 10880.912802/2015-44,
10880.912803/2015-99, 10880.912804/2015-33, 10880.912805/2015-88,
10880.912806/2015-22, 10880.912807/2015-77 e 10880.912808/2015-11,
visto que (i) tratam do mesmo tributo, (ii) períodos de crédito sequenciais
e (iii) acórdãos proferidos sob os mesmos fundamentos.
Primeiro, observe-se que o reconhecimento da vinculação dos processos é
uma faculdade e não um mandamento imperativo, nos termos do inciso II,
do artigo 47o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, da Portaria MF no 1634/2023, abaixo transcrito:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
5
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do §
1o, não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será
enviado à unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou
mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e
o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que
seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver
recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o
processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo
principal, necessárias ao julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente
do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da
Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal,
com incidências tributárias de diferentes espécies.
Entretanto, não entendo haver relação de prejudicialidade externa do
presente feito com relação ao julgamento daqueles processos, pois sequer
neles se controla o lançamento do crédito, são processos que tratam do
crédito, sendo que referentes a períodos diversos, não havendo qualquer
conexão entre eles.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da
decisão recorrida. Sendo assim, nego provimento a este tópico recursal.
Outrossim, entendo ser prescindível a realização de nova diligência fiscal
por estarem presentes nos autos elementos suficientes para formar a
convicção desta relatora, sobretudo, indubitavelmente, o deferimento de
nova diligência comprometerá a celeridade do processo e, por
consequência, prejudicar a própria Recorrente.
Neste tópico recursal, o pleito por nova diligência fiscal não merece
prosperar. Por isso, o indefiro.
1.2- Da alegação de nulidade por vício material
A empresa, cujo objeto comercial/industrial é a fabricação de fogões,
refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e
acessórios.
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
6
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são
nulos os atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/
ou com preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor
competente, descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito
passivo- aqui Recorrente, arrolando todas as razões de fato e de direito
que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art.
10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
7
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da
autoridade administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN,
pois o Fisco tem o poder-dever de examinar, por iniciativa própria, a
regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da legislação
tributária, sobretudo, no que diz a liquidez e a certeza do crédito pleiteado
pelos contribuintes.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de
violação ao direito de defesa por ausência de motivação do ato
administrativo é equivocada, não encontrando amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto
condutor, consta expressamente o enfrentamento das matérias
impugnadas a permitir à recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é
verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e segunda
instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
Pois, a homologação parcial do crédito vindicado se deu pelas seguintes
razões: (i) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado; (ii) Ocorrência de glosa de créditos
considerados não ressarcíveis ou ainda alíquotas diferentes da constante
da TIPI - Tabela de Incidência do IPI, os quais têm a classificação fiscal NCM
84.18. - Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais,
máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico
ou outro; bombas de calor.
Entretanto, tal alegação trata-se de matéria de mérito, a qual será
analisada no presente Recurso.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.
Enfrentada as questões preliminares, passamos a análise do mérito do
presente recurso.
II- DO MÉRITO
2.1- Da reconstituição da escrita fiscal
Alega a Recorrente que teria havido discrepância entre os valores
constantes no Despacho Decisório e no Relatório de Auditoria Fiscal nos
processos
nos
10880.912.801/2015-08,
10880.912.802/2015-44,
10880.912.807/2015-77 e 10880.912.808/2015-11.
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
8
Como visto no Relatório Fiscal, as glosas ou ajustes que foram efetuadas
pela fiscalização decorreram de: i) NCM com alíquota divergente do
constante da TIPI e ii) Aquisições com CFOP não ressarcíveis (CFOP 1949 e
2949).
Primeiro, em razão das glosas, a escrita fiscal da contribuinte teve de ser
reconstituída pela Fiscalização.
Daí, por muito bem explicar os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Ocorre que os valores divergentes retratados são grandezas diferentes.
Embora em algumas situações estes valores possam coincidir, com sucedeu
com alguns outros processos, não está incorreto que eles divirjam, eis que
diante das glosas efetuadas a escrita deve ser reconstituída pela
fiscalização.
(...)
Com relação a essas alegações, há que se esclarecer que a fiscalização
utilizou os dados informados pela própria interessada nos Pedidos de
Ressarcimento e na EDF retificada. Do cotejo entre estes dois documentos
decorreram os ajustes e glosas efetuados somente no que concerne às
questões de NCM e de CFOP, de forma que, se os dados apresentados pela
interessada possuem eventualmente outras inconsistências ou erros, eles
não foram considerados pela fiscalização no despacho decisório e,
portanto, a manifestante não restou prejudicada em face deles.
Entendo que ante as glosas, não há como afastar a necessidade da escrita
fiscal da contribuinte ser reconstituída, não havendo a “discrepância”
alegada, especialmente, que todos os dados utilizados pela fiscalização
decorreram de informação prestada pela própria Recorrente.
Destaque-se, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria
ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente
de norma legal que a estabeleça. Dita presunção decorre do princípio da
legalidade dos atos administrativos, declinando à Recorrente o ônus de
provar a irregularidade do ato praticado.
Sendo assim, não há reforma a fazer no presente tópico recursal.
2.2- NCM com alíquota divergente do constante da TIPI
O Relatório Fiscal aponta que as glosas ou ajustes que foram efetuadas
pela fiscalização decorreram de: i) NCM com alíquota divergente do
constante da TIPI e ii) Aquisições com CFOP não ressarcíveis (CFOP 1949 e
2949).
Quanto ao NCM com alíquota divergente do constante da TIPI, a
fiscalização constatou divergências entre os valores destacados nas notas
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
9
fiscais de aquisições de insumos e os valores registrados na Escrituração
Fiscal Digital do IPI apresentada, a contribuinte foi intimada a prestar
esclarecimentos e, em resposta, ela apresentou suas justificativas e,
posteriormente, também apresentou “arquivos em meio magnético da
escrituração fiscal digital dos períodos, onde apresentou a retificação das
informações do IPI”, os quais não foram enviados pelo portal do SPED
Fiscal, por impedimento regulamentar.
Ante os esclarecimentos prestados, a fiscalização efetuou nova
comparação entre os arquivos da Escrituração Fiscal Digital (EFD) retificada
e os pedidos de ressarcimento, apurando ainda divergências/diferenças na
apuração dos créditos de IPI relativo aos insumos adquiridos utilizados na
fabricação de produtos, porém, essas divergências não foram consideradas
nas glosas e nos ajustes. Assim, foi elaborado demonstrativo analítico onde
relacionou-se todas as notas fiscais de aquisições escrituradas através da
escrituração fiscal digital apresentada (retificação), destacando o NCM,
CFOP, o IPI creditado, o IPI calculado e as diferenças encontradas para cada
item da nota fiscal escriturada.
Verifica-se no demonstrativo elaborado (Análise das notas fiscais de
créditos de IPI -Dados do PER/DCOMP X Informações da Escrituração Fiscal
Retificada apresentada pelo fiscalizado), que as diferenças/glosas
apontadas referem-se basicamente às aquisições com CFOP -Código Fiscal
de Operações e Prestações não ressarcíveis (exemplo: CFOP 1949 e 2949);
NCM -Nomenclatura Comum do Mercosul não constante na escrituração
fiscal digital apresentada (campo em branco); NCM com alíquota
divergente (a maior), do constante da escrituração fiscal digital
apresentada.
Nesta situação, compartilho do entendimento do julgador de piso, pois se a
Escrituração Fiscal Digital retificada pela própria contribuinte, apresentada
por ela no curso da ação fiscal, eventualmente não seria, como alega,
compatível com as informações constantes em seus Livros de Entrada e
Saída, cabe a ela o ônus de comprovação de que estes seriam os dados
corretos.
Outrossim, ainda cabe à Recorrente identificar pontualmente a divergência
entre as informações da EFD-retificada e os de seus livros. Ônus este que
ela não se desincumbiu.
No caso em epígrafe, a motivação do indeferimento do pedido de
ressarcimento e da não homologação da compensação do débito com o
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
10
crédito declarados, foi a impossibilidade de se confirmar a existência do
crédito indicado pelo contribuinte.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal
possa apurar a existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos
probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há
outro caminho que não seja seu não reconhecimento conforme
inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN,
impõe-se como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e
liquidez do crédito tributário para validação da compensação do crédito
tributário.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega.
Não há reforma a fazer.
2.3- Aquisições com CFOP não ressarcíveis (CFOP 1949 e 2949)-
retorno/devolução de produtos
A controvérsia reside na (im)possibilidade de ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, em razão da entrada de
produtos referentes a devoluções, transferências e retornos de
mercadorias (CFOP 1949/2949, os quais se caracterizam como insumos
para o processo produtivo (matérias-primas, produtos intermediários ou
materiais de embalagem).
Noutro passo, entende a fiscalização que os créditos não passíveis de
ressarcimento de IPI, aqueles decorrentes de outras aquisições/entradas
do estabelecimento detentor de crédito distintas daquelas que dão direito
a créditos passíveis de ressarcimento, em que pese não poderem ser
ressarcidos/compensados, na forma do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, podem ser mantidos na escrita fiscal do IPI, para
dedução dos débitos pelas saídas futuras. Incluem-se nessa condição, por
exemplo, as seguintes situações: aquisição de mercadorias para revenda
tributada, devolução e retorno de mercadorias e o crédito presumido
previsto nas Leis no 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001, quando recebido
em transferência da matriz pelos estabelecimentos filiais.
Com a devida vênia, aqui divirjo do julgador “a quo”, pois entendo que o
pleito da contribuinte se ampara no artigo 167 (RIPI/2002) e/ou no art. 231
(RIPI/2010):
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
11
É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em
devolução ou retorno, total ou parcial.

Entretanto, para o exercício do direito, é necessário o cumprimento dos
requisitos postos pelos artigos 169, 172 e 388, do RIPI/2002; ou, nos
artigos 231, 234 e 466 do RIPI/2010, os quais assim dispõem:
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao
cumprimento das seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem como indicando o
imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente,
nos termos do art. 466 ; e
c) comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua
escrita, do ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante
crédito ou restituição dele, ou substituição do produto, salvo se a operação
tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, exclusivamente para operações de conserto, restauração,
recondicionamento ou reparo, previstas nos incisos XI e XII do art. 5 o .
Art. 232. Quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não
obrigada à emissão de nota fiscal, acompanhará o produto carta ou
memorando do comprador, em que serão declarados os motivos da
devolução, competindo ao vendedor, na entrada, a emissão de nota fiscal
com a indicação do número, data da emissão da nota fiscal originária e do
valor do imposto relativo às quantidades devolvidas.
Parágrafo único. Quando ocorrer a hipótese prevista no caput, assumindo
o vendedor o encargo de retirar ou transportar o produto devolvido, servirá
a nota fiscal para acompanhá-lo no trânsito para o seu estabelecimento.
Art. 466. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o
comercial atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que
permita perfeita apuração do estoque permanente, poderá optar pela
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
12
utilização desse controle, em substituição ao livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, observado o seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos
Fiscos federal e estadual, o controle substitutivo;
II - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do documento
de prestação de informações, o estabelecimento industrial, ou a ele
equiparado, poderá adaptar, aos seus modelos, colunas para indicação do
valor do produto e do imposto, tanto na entrada quanto na saída; e
III - o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.

Como se sabe, o ressarcimento de saldo credor de IPI está previsto no art.
11 da Lei no 9.779/1999, sendo cabível, somente, para a hipótese de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.
Do trabalho da fiscalização se pode extrair que o direito à tomada de
crédito do IPI sobre retorno/devolução de produtos tributados foi
denegado por questão de prova e não de direito: (e-fls. 5572):

Fl. 4063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912806/2015-22
13

No presente caso, a Recorrente não demonstrou, inequivocamente, que as
operações que se enquadravam no CFOP 1949/2949- o retorno de tais
mercadorias atendiam os requisitos legais supramencionados.
Todavia, se não há documentação hábil para atender, exaustivamente, os
requisitos art. 231, 234 e 466 do RIPI, não há que se sustentar o direito ao
ressarcimento pleiteado.
Por tudo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 4064
DF CARF MF
Original